Tribunal: STF
Processo: RHC 135548
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PLEITO PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALTA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. As provas técnicas, diligências e demais embasamentos da condenação não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016, HC n.º 118.051, Segunda Turma, Relator Min. Cármen Lúcia, DJe 28/03/2014. 



    3. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal.



    4. Agravo regimental desprovido.